Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO. ÓBICE AFASTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da comprovação acerca da titularidade do bem em nome da executada e da ausência de interesse público na utilização do imóvel, as alegações deduzidas na impugnação à penhora devem ser rejeitadas. Ademais, a classificação da área como urbana, longe de configurar óbice à constrição, demonstra a possibilidade de eventual desmembramento de nova matrícula.

2. Depreende-se da literalidade do art. 835 do CPC que a ordem na indicação de bens passíveis de penhora, estabelecida pelo legislador ordinário, não é absoluta, razão pela qual incumbe ao juízo, no caso concreto, avaliar e ponderar as medidas executivas que se mostram mais eficazes para a satisfação do débito. Precedentes.

3. Depreende-se dos autos de origem que várias foram as diligências realizadas pelo magistrado em busca de bens para a satisfação do crédito, incluindo, a pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, pelo método tradicional e pela modalidade de repetição programada, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, todas sem êxito.

4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.